Tribunal: TJMT
Processo: 1008477-28.2022.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008477-28.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso no Curso Superior]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO LOPES ORTIZ - CPF: 313.287.501-59 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MARIAM TERRA IBRAHIM - CPF: 050.430.751-71 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREENCHIMENTO DE VAGAS EM CURSO SUPERIOR DE ENSINO – CANDIDATO EM LISTA DE ESPERA – DESISTÊNCIA DO ANTERIOR –
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO À MATRÍCULA –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE
NÃO COMPROVADOS – ORDEM DENEGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Tratando-se de mandado de segurança, imprescindível que se comprove a violação ou ameaça a direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.

2. Ademais, necessário que o direito líquido e certo (resultante de fato certo) seja comprovado de plano por documento inequívoco, uma vez que a via estreita do remédio constitucional não admite a dilação probatória, pois a cognição, na ação mandamental, é plena e exauriente, de acordo com a prova produzida.

3. Ausente a prova pré-constituída do direito defendido, não há que se falar em demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo a ser amparado.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto por
MARIAM TERRA IBRAHIM
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, nos autos do presente
“MANDADO DE SEGURANÇA
”
, impetrado pela parte apelante em face de ato acoimado como ilegal, supostamente praticado pelo Reitor da
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que denegou ordem vindicada na inicial, nos seguintes termos (ID. 165712637):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
MARIAM TERRA IBRAHIM
,
contra suposto ato coator da

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em síntese, a impetrante MARIAM TERRA IBRAHIM alegou que realizou sua inscrição sob n º 2409368, na modalidade de aluno egresso de Escola Pública, para o Concurso Vestibular 2022/2 da UNEMAT, com regramento definido pelo Edital n. 004/2022 – UNEMAT/COVEST, republicado em 13/04/2022.

Entretanto, alega que devido a sucessivos erros e obscuridades por parte da autoridade impetrada, constatou-se a preterição da impetrante quanto à convocação para preencher sua vaga de direito.

Diante disso, busca por meio do writ ordem mandamental, a sua matrícula no curso de Medicina ofertado no Campus de Cáceres/MT, alegando possuir direito líquido e certo em ser convocada para o curso em questão.

Intimada, a autoridade ofereceu as devidas informações em ID. 96578465 e anexos.

Vistas ao MP, o qual se manifestou pela requisição de informações adicionais à autoridade impetrada. (ID. 102362533)

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

De pronto, é de amplo conhecimento que o mandado de segurança, pela própria exigência de prova pré-constituída, via de regra, encerra logo com a inicial toda a carga probatória submetida à cognição do Juízo.

No vertente caso, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da segurança almejada. Explico.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles (2005, p.11):

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante
;
se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais
” grifei.

In casu,
a parte impetrante requer que a impetrada a matricule no curso de Medicina no Campus de Cáceres/MT.

Pois bem, analisando atentamente os documentos da inicial, esta magistrada verifica que não há documentos suficientes para verificar o direito do impetrante para conceder a segurança pleiteada, sem a realização de instrução dos autos.

Em conclusão semelhante deu-se o parecer ministerial, uma vez que em sua manifestação afirmou não constarem informações suficientes para análise do pedido..

O STF, em suas decisões, deixou assinalado que "
(...)
direito líquido e certo
é o que resulta de fato certo,
e fato certo
é aquele capaz de ser comprovado,
de plano
, por documento inequívoco.
" (
RTJ 83/130
, Rel. Min. SOARES MUÑOZ –
grifei
).

Dessa feita, considerando que as provas e argumentações trazidas não são condizentes com as necessárias para a segurança almejada do mandado. No mesmo sentido, fortifica o entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A VERIFICAÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. CASO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, NÃO DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. [...] É requisito do mandado de segurança, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio de chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do remédio constitucional... III – Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. [...]. (STJ – AgInt no RMS: 51940 GO 2016/0234560-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2018 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2018)”.

Nesta senda, tomando como base as provas carreadas aos autos, não vislumbro, a liquidez e certeza do direito suscitado, de modo que, ante o não cabimento de dilação probatória à aferição do alegado pelo autor, imperioso a sua denegação.

Diante do exposto, nos termos do nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
DENEGO A SEGURANÇA
postulada na inicial.

ISENTO
as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Após o trânsito em julgado,
AO ARQUIVO
com as anotações e baixas de estilo.

Cáceres/MT.

(datado e assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito”
.

Sustenta a parte recorrente, em síntese, que:

“(...)
impetrou Mandado de Segurança em face da UNEMAT, devido à preterição ocorrida para matrícula após aprovação no vestibular da instituição na modalidade de aluna egressa de Escola Pública, com regramento definido no Edital n° 004/2022 – UNEMAT/COVEST, republicado em 13/04/2022.

No entanto, devido à omissão e confissão da autoridade coatora de que houvera um “equivoco administrativo”, conforme se comprovara em e-mail enviado pela instituição (ID 94714198, às fls. 7/8) como resposta a Apelante, constatou-se a preterição desta quanto à convocação para preencher a vaga que é sua por direito”.

Salienta que a magistrada de origem não
“fundamentou a denegação à prova líquida e certa”
juntada pela parte apelante, pois afirma ter comprovado o equívoco administrativo praticado pela universidade e, portanto, faz jus à matrícula pretendida por via deste
writ
.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“(...)

1. O recebimento do presente recurso de apelação nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com deferimento da medida liminar ora pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinando aos Apelados que procedam a matrícula na instituição de ensino, por questão de direito, a candidata MARIAM TERRA IBRAHIM, de forma imediata, para que não tenha qualquer prejuízo estudantil que o curso demanda;

2. A intimação dos Recorridos para se manifestarem querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

3. A total procedência do recurso de apelação para reformar a decisão recorrida e determinar a imediata matrícula da Apelante na FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.”

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 165724157).

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo não provimento do apelo (ID. 172777185
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto por
MARIAM TERRA IBRAHIM
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, nos autos do presente
“MANDADO DE SEGURANÇA
”
, impetrado pela parte apelante em face de ato acoimado como ilegal, praticado pelo Reitor da
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que denegou ordem vindicada na inicial.

Todavia, em que pese as alegações vertidas nas razões recursais, a hipótese é de denegação da segurança vindicada, pois ausente prova pré-constituída das alegações expendidas na exordial, não estando, de fato, comprovado o direito líquido e certo da parte impetrante.

A propósito, dispõe o art. 1º, da Lei n.º 12.016/2009, que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Consoante entendimento doutrinário, para a concessão da ordem no mandado de segurança, imprescindível que, quando da impetração, esteja comprovada, de plano, a existência do direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

Nesse sentido, conceitua Hely Lopes Meirelles,
in
Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22ª edição, pp. 35/36:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”
.

De acordo com o que se colige dos autos, a parte impetrante argumenta possuir direito à matrícula no curso para o qual obteve aprovação (medicina), relatando que estava na lista de espera para a segunda chamada, relativa às vagas destinadas aos alunos oriundos de escola pública, sendo que, quando chegou ao 1º lugar da fila, com a desistência do acadêmico TÁRIK HENRIQUE SOUZA CAMPOA, a parte impetrante passou a possuir direito à almejada matrícula.

Entretanto, tal direito lhe teria sido tolhido pela instituição de ensino, sob a alegação de que houve um equívoco no número de candidatos chamados para preencherem as vagas em questão e que, por este motivo, naquele momento, não seria disponibilizada a vaga para a parte apelante, decisão contra a qual apresentou recurso administrativo, negado, nos seguintes termos:

“Sucedeu que, à época, por equívoco administrativo a convocação extrapolou em 01 (uma) única vaga o número das ofertadas, sem, entretanto, preterir a ordem de classificação.

Embora repita-se, tenha ocorrido esse equívoco, a desistência de matrícula do aprovado Tárick Henrique Souza Campos, implicou no restabelecimento da situação concernente ao número de vagas ofertadas para o curso de medicina, de modo que, o aprovado que deveria ser convocado com a desistência de matrícula de Tárick Henrique Souza Campos não conferiu direito à convocação de qualquer outro candidato, ou seja, corrigiu-se naturalmente o número de matriculados no curso de Medicina.

Diante do exposto, opina-se pelo indeferimento do requerimento formulado por Vossa Senhoria, eis que a decisão da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação não agiu arbitrariamente, mas sim com espírito de zelo ao não convocar mais um candidato de modo a persistir no equívoco administrativo agora corrigido.”

E, por sustentar ter comprovado o “equívoco administrativo” praticado pela parte impetrada, requer a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo.

Como exposto alhures, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, uma vez que o rito processual é célere e não comporta dilação probatória.

Entretanto, da análise dos documentos que instruíram a inicial e demais elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a parte impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade da conduta comissiva atribuída à autoridade apontada como coatora, que deixou de chamá-la para ocupar a vaga pretendida.

Nesse contexto, em que pese a parte impetrante defender a existência de vaga para preenchimento imediato, bem como insistir que comprovou o “equívoco administrativo” praticado pela instituição de ensino, não é o que consta dos autos.

Inicialmente, importante consignar, que não é o mencionado equívoco que deve ser provado, mas a existência da vaga e o direito líquido e certo da parte recorrente em ocupá-la.

Ademais, d
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tem-se que o erro em questão
ocorreu, à época, porque, de acordo com o que consta da decisão referente ao recurso administrativo interposto pela parte demandante, já transcrito em linhas anteriores, a convocação extrapolou em 01 (uma) única vaga o número das ofertadas, sem, entretanto, preterir a ordem de classificação.

Sem entrar no cerne do equívoco praticado pela parte impetrada,

para a concessão da segurança, imprescindível que seja esclarecido se, de fato, houve a disponibilização de uma vaga a mais, bem como se essa vaga relacionar-se-ia com aquelas destinadas à ampla concorrência ou aos candidatos provenientes de escolas públicas, questões incompatíveis com o rito célere do remédio constitucional, que necessita de prova farta e robusta do direito líquido e certo violado, o que não ocorreu no caso em apreço.

Pelo que se extrai da demanda, a desistência do candidato Tárick Henrique Souza Campos implicou no restabelecimento da situação concernente ao número total de vagas ofertadas para o curso de medicina, de modo que o próximo aprovado a ser convocado com a referida desistência não obteve direito à convocação, pois corrigiu-se naturalmente o número de matriculados no curso de Medicina.

Para que a segurança vindicada seja concedida, imprescindível que o direito líquido e certo (resultante de fato certo) seja comprovado de plano por documento inequívoco, porquanto nesta via estreita não se admite a dilação probatória, haja vista que a cognição, na ação mandamental, é plena e exauriente, de acordo com a prova produzida.

Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte apelante, certo é que inexiste, nos autos, elementos capazes de indicar, de modo inconteste, que houve sua eventual preterição, de forma arbitrária e imotivada, bem como que houve o surgimento de vagas suficientes para alcançar a colocação da parte impetrante, bem como que existem vagas predestinadas aos candidatos oriundos de escolas públicas a serem preenchidas, razão pela qual não há que se falar em ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, transparência e eficiência.

Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de mandado de segurança, necessária a verificação do atendimento dos requisitos de violação ou ameaça a direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. Assim, para que a segurança vindicada seja concedida torna-se imprescindível que o direito líquido e certo (resultante de fato certo) seja comprovado de plano por documento inequívoco, porquanto nesta via estreita não se admite a dilação probatória, haja vista que a cognição na ação mandamental é plena e exauriente de acordo com a prova produzida. Por consequência, ausente a prova pré-constituída não há se falar em demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo a ser protegido.

(TJ-MT - AGR: 00771638320178110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/03/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/03/2018)”.

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA TRANSFERÊNCIA AO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ. Sem questões preliminares. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Impetrante não comprovou de plano com documentos o direito líquido e certo, bem como a existência de um ato ilegal ou o abuso de poder, a denegação da ordem é de rigor. Sentença denegatória da concessão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 00033734620198260625 SP 0003373-46.2019.8.26.0625, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 18/01/2021, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/01/2021)”.

“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO — PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA — NEGATIVA DE POSSE — GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA — INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL — PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO EDITALÍCIO — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada. O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. Segurança denegada.

(TJ-MT - MSCIV: 10123849220238110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/08/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/09/2023)”.

Portanto, ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança em apreço.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024